Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-25.2016.8.11.0048
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000148-25.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR DUARTE DA SILVA - CPF: 415.225.671-00 (APELANTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, ASSOCIADA AOS ARGUMENTOS FORMULADOS PELA DEFESA E ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. No atual sistema constitucional, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a inobservância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

2. Na hipótese em apreço, a sentença apelada se mostra incompleta e sem fundamentação concreta, não sendo explicitadas as razões de fato e de direito que levaram a procedência dos pedidos, o que impossibilita a devida análise das questões abordadas no presente recurso por essa Corte de Justiça, a impor a nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDOMAR DUARTE DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou procedente os pedidos formulados e condenou o réu às sanções de:
a) indisponibilidade de todos os bens pertencentes ao réu, até o devido ressarcimento dos prejuízos Gerados; b) o ressarcimento integral dos prejuízos gerados, devidamente corrigidos, a serem apurados em liquidação de sentença; c) suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos; d) o pagamento de multa civil, no valor de duas vezes o valor dos prejuízos gerados; e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Inconformado, o Apelante aduz, em síntese, que a sentença deve ser anulada, em razão da ausência de fundamentação e plágio. Sustenta que o magistrado de origem discorreu em diversas linhas sobre a figura do crime de responsabilidade, não fazendo nenhuma distinção com a ação de improbidade administrativa.

Salienta que o juízo
a quo
fundamentou a sentença com os mesmos embasamentos utilizados em outras três decisões distintas, não apresentando nenhuma argumentação para acatar ou afastar as teses defensivas apresentadas na contestação e nas alegações finais, relativas a ilegitimidade passiva do demandado; a ausência de materialidade do ilícito imputado; a excludente de ilicitude, ante a permissividade legal de utilização de bens públicos em propriedades particulares; e a ausência dos elementos anímicos (dolo e/ou culpa) dos tipos.

Verbera que o magistrado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão a que chegou, apresentando argumentações vagas e genéricas que poderiam justificar qualquer outra decisão, além de a decisão estar escorada em elementos de provas produzidas apenas em sede de inquérito civil.

Ademais, alega que a sentença aplicou automaticamente todas as penalidades possíveis de incidirem no caso concreto, não mensurando a extensão dos danos, o proveito patrimonial e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta estarem ausentes os elementos seguros atinentes a autoria e a materialidade dos ilícitos apontados, bem como aponta que as normas municipais permitem a utilização de bens públicos em propriedades particulares.

Sustenta inexistirem os requisitos ínsitos aos tipos descritos nos arts. 10 e 11 da LIA, em razão da ausência de provas robustas acerca dos fatos imputados.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida e, após, pleiteia o julgamento meritório por esta Câmara, para decretar a improcedência da demanda com base na fundamentação recursal meritória.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação interposto por
LINDOMAR DUARTE DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou procedente os pedidos formulados e condenou o réu às sanções de:
a) indisponibilidade de todos os bens pertencentes ao réu, até o devido ressarcimento dos prejuízos Gerados; b) o ressarcimento integral dos prejuízos gerados, devidamente corrigidos, a serem apurados em liquidação de sentença; c) suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos; d) o pagamento de multa civil, no valor de duas vezes o valor dos prejuízos gerados; e) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do apelo.

Ao sentenciar o feito, a autoridade de primeiro grau assim se pronunciou:

“Improbidade administrativa é o designativo técnico para conceituar corrupção administrativa, ou seja, o que é contrário à honestidade, à boa-fé, à honradez, à correção de atitude. O ato de improbidade, nem sempre será um ato administrativo, poderá ser qualquer conduta comissiva ou omissiva praticada no exercício da função ou fora dela.

Sustenta o Ministério Público que o requerido, no dia 23 de agosto de 2014 e em outras datas, utilizou-se indevidamente, de bem público municipal (patrola, pá carregadeira e caminhões), para a realização de serviço em propriedades particulares, consistente em serviços na propriedade do Sr. Daniel Matheus Barbosa e o patrolamento para escoamento de soja na Fazenda Girassol, onde permaneceu até a execução da referida obra. Assim, pugna pela condenação do requerido pela prática das condutas tipificadas nos art. 10, inciso XIII da Lei 8.429/92, importando em prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Destarte, os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de instrução (Ref: 57) e documentos juntados nos autos, restou comprovado o ato ímprobo.

Os agentes públicos em geral, e de acordo com doutrina absolutamente uniforme, estão sujeitos a três esferas de responsabilidade: criminal, administrativa e civil. Também os agentes políticos, portanto, estão inseridos nessas três esferas, que podem ser assim delineadas, de uma maneira bem sucinta: a responsabilidade criminal é aquela que resulta do cometimento, de crimes, pelo agente público, no exercício de sua função ou em razão do mesmo; a responsabilidade administrativa decorre da violação de dever funcional, que atenta contra o bom funcionamento do serviço público e dos fins por ele visados; e responsabilidade civil é a invocada quando houver sido causado um dano que deve, assim, ser reparado.

A esfera de responsabilidade político-administrativa do agente político é atingida toda vez que ele pratica crime de responsabilidade. Não obstante essa denominação, que induz à conclusão de que os atos descritos como tais constituem crimes, de crime, na realidade, não se trata. Realmente, sobre a natureza dos chamados crimes de responsabilidade e do processo respectivo, prevalece, na doutrina, o entendimento manifestado por PAULO BROSSARD, no sentido de que se trata de infrações de natureza político-administrativa.

Ressalte-se, ademais, que tanto o artigo 52 da Constituição diz que a condenação se dará sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis, como o artigo 3º da Lei nº. 1.079/50 é expresso no sentido de que a imposição da pena pelo crime de responsabilidade não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum, na justiça ordinária, nos termos das leis de processo penal, revelando, assim, uma nítida distinção entre os crimes comuns e os crimes de responsabilidade.

A responsabilização do agente político pela prática de ato de improbidade administrativa, perante o juiz de primeiro grau, como todo e qualquer agente público que não age de forma proba é, portanto, não só constitucionalmente admitida, mas antes, decorrência necessária da aplicação do princípio da igualdade e do princípio republicano.

(...)

Da análise dos documentos carreados para os autos, verifica-se que, mesmo não sendo taxativo o rol dos artigos 10 e 11, da Lei nº. 8.429/92, as irregularidades apontadas pelo Inquérito Civil Público número 32/2015, permitem o enquadramento das ações do réu no art. 12, inciso II e inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, pois as sua ações ou omissões causaram lesão ao erário de qualquer forma, mesmo com dolo ou culpa, pois a lei não exige a intenção de causar prejuízo e sim o resultado que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento de verbas públicas. Ademais, foram detectadas ações, as quais atentaram contra os princípios da administração pública. Assim, o requerido tive a sua conduta amoldada nos referidos artigos da Lei de Improbidade Administrativa.

Dos três dispositivos da LIA que definem os atos de improbidade, somente o art. 10 fala em ação ou omissão, dolosa ou culposa. Portanto, somente pelo art. 10 se pode punir o réu por conduta culposa. Com efeito, o art. 5º da LIA estabelece a condição para o ressarcimento: ação ou omissão, dolosa ou culposa.

(...)

Há que se ressaltar que a condenação de agentes políticos à prática de improbidade administrativa é gravíssima, e deve vir embasada em prova que não deixe nenhuma dúvida quanto ao cometimento do ato ímprobo.

(...)

Desse modo, os documentos juntados com a exordial dão conta de provar o cometimento do ato ímprobo descrito na petição inicial, sendo melhor delineado no Inquérito Civil Público número 32/2015.

Frisa-se, ainda, que o conjunto das impropriedades elencadas pelo Ministério Público, somadas a desmascarada intenção de malversação do Erário Público configuram situação gravosa à administração municipal.

No tocante aos danos ao erário, primeiramente mostra-se relevante destacar que nem sempre este é econômico, ou puramente econômico, sendo que somente o artigo 10 da Lei nº. 8.429/92 fala em agir que cause dano ao erário.

No entanto, no caso em apreço, o dano material, econômico, ao Poder Público vem manifesto, com base nos documentos juntados aos autos, sobretudo pelo Ministério Público, a fim de que se apure o real valor devido, ainda que se tenha que falar em fase de liquidação para qualificar o dano.

(...)

Verifica-se, portanto, a prática de atos de improbidade administrativa previstos na Lei N. 8.429/92, pois a conduta do demandado se enquadra nos artigos 10 e 11 da referida lei, diante do prejuízo ao erário e ofensa aos princípios que norteiam a administração pública.

Nessa toada, diante dos documentos e depoimentos não há outro caminho, senão condenar o réu como incurso no tipo delineado nos artigos 10 e 11, aplicando as penas do art. 12, inciso II e inciso III, todos da Lei de Improbidade Administrativa (...)”.
(id. 130365347, p. 242 a 245)

A deficiência de fundamentação revela-se patente.

Assim, entendo que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação objetiva, a fim de que outra possa ser proferida pelo Juízo
a quo.
Vejamos!

No atual sistema constitucional, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e se qualifica como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a inobservância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

A propósito, determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”
[Destaquei]

Além disso, o artigo 11, caput, do Novo Código de Processo Civil estabelece que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Nota-se, portanto, que o julgador está obrigado a apresentar, com clareza e exatidão, os motivos que o levaram a decidir no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória, expondo as razões que o conduziu a eleger uma determinada solução na sua tarefa de dirimir conflitos.

Conforme anota a doutrina:

“A fundamentação é, em síntese, a justificativa pela qual se decidiu desta ou daquela maneira. É, pois, condição de possibilidade de um elemento fundamental do Estado Democrático de Direito: a legitimidade da decisão. É onde se encontram os dois princípios centrais que conformam uma decisão: a integridade e a coerência, que se materializam a partir da tradição filtrada pela reconstrução linguística da cadeia normativa que envolve a querela sub judice. A obrigatoriedade da fundamentação é, assim, corolário do Estado Democrático de Direito. Mais do que uma obrigação do magistrado ou do Tribunal, trata-se de um direito fundamental do cidadão, de onde se pode afirmar que, em determinadas circunstâncias e em certos casos, uma decisão, antes de ser atacada por embargos declaratórios, é nula por violação do inciso IX do art. 93.”
(Canotilho, J. J. Gomes. Sarlet, Ingo Wolfgang III. Streck, Lenio Luiz IV. Mendes, Gilmar Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. (Série IDP). p. 2.518/2.520, versão ebook). [Destaquei].

Ademais, necessário deixar claro que o ato decisório sem fundamentação e ato decisório exteriorizado por meio de fundamentação concisa não se confundem. O primeiro é nulo, o segundo, não, já que brevidade não significa ausência de fundamentação.

Com efeito, o parágrafo 1º do art. 489 do CPC consigna que “
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
; (...)
”.

A autoridade de primeiro grau tece considerações absolutamente genéricas a respeito das teses deduzidas pela apelante, vertendo argumentos vagos que poderiam ser aplicados a quaisquer outras hipóteses semelhantes.

Na hipótese em apreço, o magistrado de origem proferiu decisão incompleta e sem fundamentação concreta, não explicitando as razões de fato e de direito que o convenceram a decidir pelo indeferimento dos pedidos feitos pelo apelante, o que impossibilita a devida análise das questões abordadas no presente recurso por essa Corte de Justiça.

Em particular, inexiste menção as teses arguidas pela defesa, isto é, relativas a ilegitimidade passiva do demandado; a ausência de materialidade do ilícito imputado; a excludente de ilicitude, ante a permissividade legal de utilização de bens públicos em propriedades particulares; e a ausência dos elementos anímicos (dolo e/ou culpa) dos tipos.

É pacífico que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses vertidas pela parte, mas deve enfrentar aquelas que possam determinar o resultado da lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE OBJETIVA A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL, BEM COMO O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DOS ARTS. N. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE (...)

V - Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] (...).
(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Dessa forma, dúvidas não restam de que, no presente caso, a prestação jurisdicional carece dos mais elementares fundamentos jurídicos, o que resulta na nulidade da decisão recorrida, ao passo que proferida com violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 11 do Código de Processo Civil.

À luz de tais considerações, declaro a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso a fim de que os pedidos formulados e as teses arguidas sejam, fundamentadamente, apreciados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022